Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA CIRCULAÇÃO DE AR. CONEXÃO. NECESSIDADE DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais face o atraso no voo. Em seu recurso a parte autora relata que precisou permanecer dentro da aeronave sem ar-condicionado e sem água, além de perder a conexão diante do atraso, de modo que chegou no destino final apenas com 7 horas de atraso. Assim, requer a majoração do valor arbitrado. Por outro lado, a parte ré sustenta a inexistência de elementos a demonstrar os danos a direitos da personalidade, visto que se trata de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. A parte autora relata nos autos que em decorrência de viagem a trabalho adquiriu passagem de avião para o percurso Brasília/DF – Maceió/AL, com conexão na cidade de Recife/PE. O primeiro trecho (BSB-REC) estava previsto para sair às 5h, enquanto o trecho subsequente (REC-MAC) deveria partir às 8h25min. Todavia, a parte autora comprovou que ocorreu atraso na partida do primeiro voo, com vídeos demonstrando que os passageiros estavam com calor dentro do avião aguardando o início do voo. Diante daquele atraso a parte autora não conseguiu ingressar no voo para Maceió, sendo ofertado pela parte ré a continuidade do trajeto por ônibus, com estimativa de 4h30min, o que foi negado pelo autor. Assim, recebeu um voucher para alimentação de 45 reais, e foi realocado em outro voo, com partida às 14h40min, ou seja, mais de 6 horas de atraso em relação ao horário previsto no voo adquirido.
3. Recurso próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte ré e dispensado de preparo o recurso da parte autora face o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de danos morais pelo atraso no voo e demais desdobramentos decorrentes da situação e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor da condenação.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Os voos adquiridos pela parte autora foram planejados e operados pela requerida que, portanto, assumiu o dever e o ônus de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as adversidades inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. O transportador aéreo deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Tais falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar o consumidor no que tange aos prejuízos delas decorrentes.
8. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. A parte autora somente conseguiu chegar ao destino final com mais de 6 horas de atraso, após significativo desgaste no atraso inicial do voo, inclusive permanecendo dentro da aeronave sem a adequada circulação de ar, com vários passageiros se abanando com pedaços de papeis, conforme vídeos nos autos. Assim, verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, visto que apta a violar dignidade e causar angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo que ambas as partes pleiteiam a alteração do valor fixado na origem. Na hipótese, ponderando a situação vivenciada pela parte autora, que permaneceu em avião sem a adequada circulação de ar, e precisou ser realocada para outro voo, chegando ao destino final com pouco mais de 6 horas de atraso, é possível concluir pela razoabilidade do montante fixado na sentença, não sendo viável a sua diminuição ou majoração.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo, fica suspensa a exigibilidade em face da parte autora face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI.